Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718029-93.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMAR MARIA RIBEIRO APELADO: PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ROSIMAR MARIA RIBEIRO em relação a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação declaratória nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização morais ajuizada contra PARANA BANCO S/A. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: “A apelante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros)” (ID 77515748). A apelante foi intimada (ID 77610602), e não cumpriu a determinação (Certidão – ID 77965799). Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, o autor/apelado ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da ré/apelante. Pela sentença recorrida, indeferido o pedido da ré de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, extinto o processo com resolução do mérito (CPC, artigo 487, inciso III, alínea “a”), condenada a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a apelante faz jus à gratuidade de justiça. 3. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 4. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4.1. Intimada, a apelante não juntou documentos comprobatórios da satisfação dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, razão de dever ser o recurso desprovido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2030855, 0729363-79.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) Por fim, e, lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de apelação equivale a R$ 23,26), indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora